Tribunal: TJDFT
Processo: 0724771-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO NARRADO NA PETIÇÃO INICIAL. PARTILHA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO ONEROSA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. INCLUSÃO. IXAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE COMPROVADA. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 1.725 do Código Civil (CC) estabelece que, durante a união estável, aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens: comunicam-se os direitos e as obrigações adquiridos na constância da sociedade conjugal, nos termos dos arts. 1.658 e seguintes do Código Civil.
2. No referido regime, os cônjuges partilham todos os bens adquiridos onerosamente, ainda que adquiridos apenas em nome de uma das partes, porque é presumido o esforço comum durante o casamento com exceção dos bens incomunicáveis previstos nos artigos 1.659 e 1.661 do CC.
3. Destaque-se também o inciso I, do art. 1.660, que determina que entram na comunhão “os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges”.
4. Todavia, o art. 1.659, I e II do Código Civil (CC) estabelece que no regime parcial de bens “excluem-se da comunhão: os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares”.
5. O bem localizado na Rua M. C. Quadra (...), Lote (...) foi adquirido da seguinte forma: em 2008, o apelado recebeu 33,33% da fração ideal por doação, conforme escritura pública juntada aos autos; em 2021, adquiriu os 66,66% restantes, que pertenciam aos seus irmãos, mediante contrato de compra e venda. Assim, a fração de 33,33% não integra a comunhão, por se enquadrar na exceção prevista no art. 1659, I, do CC. Todavia, a fração remanescente (66,66%), adquirida de forma onerosa pelo apelado, na constância da união estável, integra o patrimônio comum e, portanto, deve ser partilhada.
6. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender às necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. No casamento, é dever de ambos os cônjuges a mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil – CC).
7. Estabelece o art. 1.704 do CC que: “se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial”.
8. Na hipótese, é incontroversa a dependência econômica da apelante. Conforme apontou o juízo, o réu não ofereceu contestação após ser citado no feito, fato que suscitou a incidência dos efeitos da revelia (art. 344, do Código de Processo Civil – CPC). Somado a isso, o acervo probatório conta com declarações do réu que corroboram com os fatos apresentados na petição inicial.
9. No mais, não assiste razão à apelante quanto ao pedido de majoração dos alimentos. Apesar de ter se dedicado, exclusivamente, à família, por mais de 30 anos e ser portadora de transtornos psicológicos, que a impedem de retornar ao mercado de trabalho, o percentual fixado na sentença (20% dos rendimentos do apelado, abatidos os descontos compulsórios), é razoável para a sua mantença.
10. Ao estabelecer a regra de fixação dos honorários de sucumbência, a norma processual define que o arbitramento deve ser fixado “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” (art. 85, § 2o, do CPC).
11. O dispositivo estabelece ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo dos honorários. Assim, o suposto proveito econômico ou o valor da causa são parâmetros subsidiários para fixação dos honorários sucumbenciais. Devem ser adotados apenas quando não houver condenação pecuniária.
12. Com relação à sucumbência recíproca, estabelece que "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86). Somente se um deles sucumbir em parte mínima,
13. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes com relação a cada um desses pleitos (STJ - EDcl no REsp: 953460 MG 2007/0114460-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/08/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2011).
14. A autora/apelante formulou 3 pedidos: 1) declaração de existência e dissolução da união estável havida entre partes; 2) partilha de parte do imóvel adquirido na constância da referida união; 3) a condenação do réu ao pagamento de alimentos compensatórios em valor equivalente a 30% dos rendimentos brutos do alimentante. O juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1) declarar a existência e a dissolução da união estável havida entre as partes; 2) condenar o réu ao pagamento de alimentos à autora, em valor equivalente a 20% dos seus rendimentos mensais, abatidos os descontos compulsórios (imposto de renda e contribuição previdenciária) e as verbas de caráter indenizatório, incidindo, inclusive, sobre o 13o salário e o terço de férias. Com relação a partilha do bem comum, julgou improcedente o pedido. Em face da sucumbência parcial, condenou ambas as partes, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 70% para a apelada e 30% para o apelante.
15. Todavia, com o parcial provimento do recurso, constata-se que a apelante teve êxito integral em seus pedidos, pois foi determinada a partilha da fração de 66,66% do imóvel questionado e mantida a obrigação alimentar do apelado. Registre-se, ademais, que, na ação de alimentos, a fixação de prestação alimentícia em percentual inferior ao pleiteado não implica sucumbência da parte autora. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
16. Em casos de cumulação de pedidos com resultados econômicos distintos, a base de cálculo dos honorários deve abranger a totalidade do benefício obtido.
17. Como anteriormente analisado, a autora/apelada teve êxito integral no pedido declaratório (partilha de bens) e condenatório (obrigação alimentar). Logo, os honorários advocatícios, atinente ao pedido de alimentos, deve incidir sobre o valor da condenação (10% sobre o valor equivalente a 12 vezes o valor da pensão mensal), conforme disposto no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil – CPC. Com relação a partilha de bens, a ação é estritamente patrimonial e declaratória. O provimento jurisdicional, nesses casos, não acarreta acréscimo de patrimônio por qualquer das partes, mas sim a divisão dos bens que, no curso do relacionamento, pertenciam ao casal.
18. Conforme o art. 85, § 8o, do CPC, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, inestimável ou irrisório. Consideram-se inestimáveis os pedidos referentes a bens jurídicos que sejam impassíveis de mensuração, a que não se possa atribuir um valor econômico.
19. Assim, quanto à partilha do bem comum, os honorários devem ser arbitrados por equidade. A fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 é compatível com a complexidade da demanda, com o trabalho do advogado e com o tempo exigido para o serviço.
20. Recurso conhecido e parcialmente provido.